Tribunal: TJMT
Processo: 1046928-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046928-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NARDI CABREIRA - CPF: 896.239.911-34 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1046928-40.2022.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente:

NARDI CABREIRA

Recorrid
a:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22 à 26/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM OR
GAN
ISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR.
DANOS MORAIS NÃO CONF
IGURADOS.

SENTENÇA
MANTIDA

EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE D
A

“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
postula pela
declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa Recorrida
.

2
.
Diante da negativa
d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito objurgado, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados de Termo de Cessão e contrato originário, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

4
.
Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido
na
origem.

5
. Todavia, aindaque tenha havido
negativação indevida,
no caso, era o caso de se aplicar o en
unciado
da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de

apontamento
preexistente
em nome d
o

Autor/Recorrente
,
a respeito do qua
l
não v
eio

aos autos notícia
s
de
sua
ilegalidade
.

6
. Improcedência dos danos morais que,
a rigor, era medida impositiva.

7
.
Manutenção da sentença de
parcial
procedência, em razão da impossibilidade

da
reformatioin pejus.

8
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a

Recorrente
NARDI CABREIRA

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome d
o
consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como
condenação
d
a empresa

Recorrid
a

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

1
.000
,00 (
mil

reais).

Inconformad
a
,
a

Recorrente

NARDI CABREIRA
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença,
a fim de que seja majorado

o
quantum
indenizatório arbitrado a título de

danos morais
, sugerindo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
.
165122943
), a empresa Recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL
. AUSÊNCIA DA AUTORA NA
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
TÉCNICOS

COM O LINK.
AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
MARIA HELENA DA SILVA

postula pela
execução de nota promissória
.

2.
In
casu
,
verifica-se que
a
Recorrente

não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimad
o
eletronicamente.

3.
Malgrado o esforço argumentativo d
a
Recorrente,
competia a Recorrente ter
comprovado a adoção de medida para informar o suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por meio dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça até
o

horário
da
solenidade ou logo após a realização do ato
,
podendo ser realizado até mesmo via ligação telefônica
.

4
.
A extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.

5
. Cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.o da Lei 9.099/95
c/c Enunciado
28 do FONAJE.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7
. Recurso conhecido e improvido.

8
. Condeno
a
Recorrente
MARIA HELENA DA SILVA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023